Tribunal: TJBA
Processo: 8006469-85.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006469-85.2021.8.05.0191

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros

Advogado(s):

APELADO: CICERO BATISTA DE SA

Advogado(s):

SR02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PUBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL STF. TEMA 1002. ACOLHIMENTO. DESTINAÇÃO ESTRITA AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA LEI COMPLEMENTAR N. 132/2009. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

1. A análise da irresignação da Apelante limita-se na questão sobre a condenação do Estado da Bahia e do Município de Paulo Afonso ao pagamento dos honorários sucumbenciais devidos a Defensoria Pública, objeto do presente recurso.

2. A questão em análise é pertinente a tese fixada pelo STF no julgamento do RE 1140005/RJ, em sede de repercussão geral, do Tema n. 1002, decidindo que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, pelo Supremo Tribunal Federal.

3. Não bastasse o STF ter firmado a tese jurídica (Tema 1.002), cumpre rememorar que a Lei Complementar Federal 80/1994, com a alteração promovida pela Lei Complementar n. 132/2009, estabelece no art. 4º, XXI, que são funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras, “
executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando
devidas por quaisquer entes públicos
, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores
”
.

4. Segundo o entendimento do STF, apesar da autonomia financeira de órgão estar atrelada a existência de um orçamento próprio e unitário, seria equivocada a conclusão de que a mesma não goza de liberdade financeira e, autonomia funcional e administrativa, conforme EC n. 45, descrito no artigo 134 § 1º da Constituição Federal de 1988.

5. Destarte, é reconhecido o direito da percepção de honorários pela Defensoria Pública mesmo que essa esteja patrocinando causa contra o Ente a que pertença.

6. Ressaltando que o pagamento de honorários recai sobre aquele que deu causa ao processo, nos termos do artigo 85, § 10 do Código de Processo Civil.

7.

Em

Reexame Necessário, corrige-se o quantitativo das vebas sucumbências, a fim fixá-las na fase de execução da sentença,
tendo em vista que,

trata
r
-se de decisão ilíquida, nos termos do art. 85, § 3º e § 4º, inciso II do CPC/2015.

8. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8000800-85.2020.8.05.0191
, em que f
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
iguram como apelante
ESTADO DA BAHIA

e como apelado
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO

ao
s
recurso
s
de apelaç
ões
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA